Tribunal: TJBA
Processo: 8179498-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179498-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIAN PATRICIA LIMA DIRRIG

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a inexistência de débito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de prova da contratação e da ilegitimidade da negativação.

2 – Não tendo a instituição financeira comprovado a existência da relação jurídica que justificasse a cobrança e a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, resta configurada a inscrição indevida e, por consequência, o dano moral in re ipsa, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179498-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LILIAN PATRICIA LIMA DIRRIG
e como apelada
NEON PAGAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.